Tribunal: TJDFT
Processo: 0719357-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. contradição. IRDR n. 21. Unicidade sindical. SINDFAZ/DF. Inexistência de sindicato específico à época do ajuizamento da ação de conhecimento.
I. Caso em exame
1. Inadequação do acórdão ao julgamento do IRDR n. 21 TJDFT.
II. Questões em discussão
2. (i) Servidor pertencente ao quadro da Administração direta do DF; (ii) existência de sindicato específico representativo da classe.
III. Razões de decidir
3. O exequente era servidor da administração direta da carreira fazendária do DF nos anos de 1996 e 1997, e filiado exclusivamente ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva (em 1997), quando ainda não existia o SINDFAZ/DF, o qual foi fundado somente em 25/10/2010;
4. O sindicato representativo do exequente à época do ajuizamento da ação de conhecimento era o SINDIRETA.
IV. Dispositivo e tese
5. Acórdão mantido.
6. Recurso desprovido.
Tese: Inexiste adequação ao IRDR n. 21, haja vista que o exequente já compunha os quadros da administração direta e o sindicato representativo do exequente era o SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento.
7.
Dispositivos relevantes citados: Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1866524, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 21/05/2024